Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. CDC. CONTRATO ENTRE EMPRESAS. RESCISÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. INTERMEDIADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a possibilidade de rescisão unilateral de contrato relativo à prestação de serviços de intermediação de pagamentos, com efeitos a partir do ajuizamento da ação, indeferindo o pedido de indenização por danos morais e a restituição de valores pagos anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contratos empresariais celebrados com empresa subcredenciadora de pagamentos; B) analisar a possibilidade de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais diante da rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a contratante utilizava o serviço para fins de revenda comercial, não sendo destinatária final do serviço prestado.
4. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que a aplicação do CDC exige a presença de hipossuficiência e de destinação final do serviço, o que não se verifica em contratos empresariais firmados com o objetivo de intermediação de pagamentos para fins comerciais. A autonomia entre os agentes da cadeia de pagamentos afasta a responsabilidade solidária entre eles.
5. Em relação à rescisão contratual, restou reconhecida a possibilidade de resilição unilateral, nos termos do art. 473 do Código Civil, com efeitos a partir da data do ajuizamento da ação, por ausência de prova de recusa injustificada à rescisão extrajudicial.
6. Não se verifica a ocorrência de dano moral, porquanto o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é necessária a comprovação de lesão a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A empresa intermediadora de pagamentos atuou como subcredenciadora, sem participar da liquidação financeira das operações, não havendo prova de conduta ilícita ou falha que justifique sua responsabilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral."
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421-A, 422, 473 e 265; Código de Processo Civil, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.990.962/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/5/2024, p. 3/6/2024.